Tribunal: TJDFT
Processo: 0744721-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PODA DE ÁRVORE. QUEDA DE GALHO. LESÃO FÍSICA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID25560162, ID25560163 e ID25560164), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 25419219) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a queda do galho que atingiu a demandante não guarda qualquer relação com o serviço prestado pela NOVACAP, tratando-se de fenômeno natural e imprevisível.
3. Nas razões recursais, narra que a 1a ré/recorrida realizou a poda de árvores na área verde situada em frente ao seu domicílio, tendo deixado um pedaço de galho cortado e solto no topo de uma das árvores, o qual caiu e atingiu sua cabeça, causando-lhe grave lesão. Alega omissão do Poder Público, ante a ausência de atuação preventiva, consistente na execução regular dos serviços de poda e retirada das árvores e galhos que ameaçam a população e seus bens. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. Trata-se de responsabilidade civil subjetiva do Estado, em que se exige para a sua configuração a demonstração do nexo de causalidade entre o ato ilícito (omissivo ou comissivo) praticado por seus agentes públicos e o dano experimentado pela vítima (Art. 37, §6o da Constituição Federal).
5. Restaram incontroversos a execução do serviço de poda da árvore pela 1a ré/recorrida e as lesões físicas suportadas pela autora/recorrente, em razão da queda de um galho dias após a poda. A controvérsia cinge-se quanto ao nexo de causalidade, no sentido de apurar se o serviço de poda, supostamente prestado de forma ineficiente, teria causado o resultado danoso.
6. No caso, verifica-se que a autora/recorrente atuou de forma deficitária no que se refere à produção de prova, pois os documentos colacionados não apontam qualquer indício de suposta omissão do Estado ou falha na execução do serviço de poda da árvore em questão (art. 373, I, CPC).
7. A 1a ré/recorrida, por sua vez, juntou documento emitido pela área técnica (ID 25419192), onde restou consignado que na área verde, em frente à residência da autora/recorrente, fora realizada a poda de uma árvore Cambuí que possui, “como característica inerente à espécie, a ocorrência de galhos secos” e que, apesar da intervenção realizada, “é possível que novos galhos secos tenham surgido e se depreendido desde então”.
8. Desse modo, não se verifica qualquer relação direta entre a queda do galho e o serviço prestado pela NOVACAP, tratando-se de caso fortuito, causa excludente da responsabilidade civil do Estado, caracterizado pela imprevisibilidade ou inevitabilidade do evento.
9. Assim, ausente o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e as lesões físicas experimentadas pela autora/recorrente, incabível a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de compensação por danos morais.
10. Irretocável a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.